Tribunal: STF
Processo: Ext 838
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO: REQUISITOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA.
1.      Ao contrário do alegado pela defesa, o pedido de Extradição,
formalizado, mediante a Nota Verbal de 30 de novembro de 2001,
observou o prazo legal, já que a Embaixada da Alemanha foi
cientificada, da prisão preventiva do extraditando, a 26 de outubro
de 2001.
2.      Estando preenchidos todos os requisitos da Lei nº
6.815, de 19 de agosto de 1980, modificada pela Lei nº 6.964, de 9
de dezembro de 1981, e não ocorrendo qualquer dos impedimentos
previstos no art. 77, é de ser acolhido o parecer do Ministério
Público Federal, e deferido o pedido de extradição, apenas com a
observação de que se cumpra o disposto no art. 89 da mesma Lei, se o
extraditando estiver sendo processado criminalmente no Brasil,
pelos fatos referidos nos autos principais e nos autos em apenso
(PPE nº 368), como alegado.
3.      Extradição deferida por  unanimidade.
4.      Quanto à possibilidade de aplicação de pena de
prisão perpétua, a maioria não a excluiu, vencidos, nesse ponto, os
Ministros MAURÍCIO CORRÊA, CELSO DE MELLO e SEPÚLVEDA PERTENCE.